Tribunal: TJBA
Processo: 0500211-45.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500211-45.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. I. A. F. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS (MUNICÍPIO E ESTADO). VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO PARA CONDENAR OS APELADOS AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.

Co
m a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional.

2.

Assim, considerando que o tema “honorários advocatícios” tem natureza de norma geral, a eficácia do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/2006 foi suspensa pelo advento da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994.

3.

Inclusive, diante da controvérsia que se estabeleceu sobre os dispositivos legais acerca da possibilidade de aferição de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, o STF recentemente julgou em Sessão Virtual finalizada em 26/06/23, o RE 1140005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral.

4.

Face o exposto, o
VOTO é no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo

para condenar os apelados em honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500211-45.2018.8.05.0256
, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria Pública estadual para condenar o apelado em honorários advocatícios, pelos motivos constantes do voto relator.